Tribunal: TJDFT
Processo: 0700039-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700039-13.2025.8.07.0000 RECORRENTE: GILBERT ERIC SONG SONG RECORRIDO: FABIANA CLEDI STRADA RIBAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu em parte o pedido de penhora de dez por cento do salário líquido da parte executada até a satisfação da dívida atual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial para garantir a subsistência digna do devedor e a efetividade da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do CPC para pagamento de dívida não alimentar, desde que preservado valor que assegure a subsistência digna para o devedor e sua família. 4. A mitigação da impenhorabilidade salarial deve ser justificada mediante análise da situação econômico-financeira do devedor, conforme precedentes do STJ. 5. No caso concreto, a determinação de penhora de 10% da renda salarial não compromete a subsistência digna do devedor, compatibilizando o direito do credor à satisfação do crédito com o direito do devedor à subsistência digna. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser mitigada em caráter excepcional, desde que preservado valor que assegure a subsistência digna do devedor e sua família. 2. A determinação de penhora de 10% da renda salarial não compromete a subsistência digna do devedor, compatibilizando o direito do credor à satisfação do crédito com o direito do devedor à subsistência digna”. A parte recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade absoluta da verba de natureza salarial, porquanto indispensável para a sua subsistência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada afronta ao artigo 833, inciso IV e § 2o, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “possível a penhora salarial se observada a Teoria do mínimo existencial, de que o saldo remanescente da penhora possa preservar a dignidade do devedor e, no caso dos autos, verifica-se que é possível ao agravante manter sua subsistência com aproximadamente o valor de pouco mais de R$ 4.000,00 reais” (ID 6 73776990). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 7. "Esta Corte possui entendimento no sentido da possibilidade de relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservada quantia que assegure sua subsistência digna e de sua família. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Incidência da Súmula 83/STJ." (AgInt no AREsp n. 2.566.210/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). 8. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). IV. Dispositivo e tese 9. Decisão da Presidência reconsiderada. Agravo em recurso especial desprovido. Tese de julgamento: "(...) 4. A regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial não é absoluta quando a constrição não prejudicar a subsistência digna do devedor e de sua família e mesmo quando o débito não for de natureza alimentar. 5. O reexame de elementos fático-probatórios é vedado em sede especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ." (AgInt no AREsp n. 2.873.187/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 5/9/2025) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029